Tribunal: TJSP
Processo: 0000990-54.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – POSSE DE ARMA DESMUNICIADA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – Falta de potencialidade lesiva da conduta praticada. Sem a munição, a arma de fogo se torna inútil, imprestável, não sendo capaz de causar lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – POSSE DE ARMA DESMUNICIADA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – Falta de potencialidade lesiva da conduta praticada. Sem a munição, a arma de fogo se torna inútil, imprestável, não sendo capaz de causar lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico tutelado.

Recurso provido.